Tribunal: STF
Processo: ARE 1338298
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS de decisão que homologou pedido de desistência da UNIÃO relativamente aos ora recorridos e determinou o prosseguimento da lide, em relação a eles, apenas para fins declaratórios, excluídas as sanções do art. 12 da Lei 8.429/1992. 



    Na origem, cuida-se da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa 5011119-11.2016.4.04.7000/PR, ajuizada no âmbito da Operação “Lava Jato”, em que o Ministério Público Federal e a PETROBRAS buscam, com fundamento no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal e na Lei 8.429/1992, o ressarcimento de danos ao erário e a punição dos atos de improbidade administrativa praticados pelos recorridos que ofereceram vantagens indevidas para manter esquema direcionado à violação de processos licitatórios, contratos e respectivos aditivos.



    Na referida Ação Civil Pública, a UNIÃO requereu a extinção do processo em face de ODEBRECHT S.A, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A, CESAR ROCHA RAMOS, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA DA SILVA, PAULO SÉRGIO BOGHOSSIAN e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, sob o argumento de que houve a perda superveniente de seu interesse de agir em razão do acordo de leniência firmado com o grupo empresarial ODEBRECHT. 



    Eis a parte dispositiva da decisão agravada na origem (fl. 10, Doc. 9):



    “3.2 O processo seguirá, em relação a Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, Paulo Sérgio Boghossian e Cesar Ramos Rocha para o provimento declaratório, excluídas as sanções do art. 12 da Lei 8.429/1992, e para o julgamento do pedido de indenização por danos morais, conforme decidido no agravo de instrumento 5039153- 73.2018.4.04.0000.”



    O Tribunal de origem desproveu o Agravo de Instrumento e manteve a referida decisão, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls. 3-4, Doc. 9):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. OPERAÇÃO LAVA JATO. ACORDO DE LENIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS QUE FIRMARAM O ACORDO E ÀS PESSOAS QUE FIRMARAM A AVENÇA NA CONDIÇÃO DE INTERVENIENTES ANUENTES. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DECLARATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A autoridade competente para firmar o acordo de leniência, no âmbito do Poder Executivo Federal é a Controladoria Geral da União (CGU). 



    2. Não há impedimentos para que haja a participação de outros órgãos da administração pública federal no acordo de leniência como a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, havendo, portanto, a necessidade de uma atuação harmônica e cooperativa desses referidos entes públicos. 



    3. Tendo em vista os termos do Acordo de Leniência firmado entre a CGU/AGU e as empresas requeridas e que neste estão abrangidos para fins de ressarcimento os contratos apontados na ação de improbidade e/ou medida cautelar de arresto, deve ser prestigiado o acordo firmado entre as partes. 



    4. Embora a responsabilização da empresa leniente não se confunda com a responsabilidade da pessoa física de seus integrantes, na medida em que os efeitos do referido acordo só alcançam, em princípio, as pessoas jurídicas que se comprometeram para os fins e termos pactuados, no caso dos autos, face à previsão expressa no Acordo e a adesão dos seus integrantes/colaboradores, imperioso se faz o reconhecimento da extensão dos seus efeitos aos ora agravados. 



    5. Se, por um lado, temos a prevalência da supremacia do interesse público (que busca, além do ressarcimento ao Erário e a reparação dos danos causados ao patrimônio público, a punição dos envolvidos) sobre os interesses particulares, tem-se, por outro, a necessidade de prestígio ao acordo de leniência já firmado, que, ao oferecer um lenitivo nas penas administravas para as empresas colaboradoras, tem em troca informações relevantes ao interesse público. 



    6. Não é compatível com a natureza da ação de improbidade administrativa o pedido meramente declaratório, porquanto seu objeto é nitidamente condenatório, punitivo, sendo o ressarcimento do dano mera consequência da prática dos atos ilícitos. 



    7. Tendo em vista que a reparação do dano foi presumidamente contemplada de forma integral no acordo de leniência firmado entre as partes, qualquer discussão nesse sentido deve ocorrer quanto à validade do próprio acordo e não quanto ao que lá foi decidido. 



    8. Agravo improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 16).



    Quanto aos Embargos de Declaração opostos por MÁRCIO FARIA DA SILVA, ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO e CÉSAR RAMOS ROCHA (Doc. 17), MARCELO BAHIA ODEBRECHT (Doc. 18) e PAULO SÉRGIO BOGHOSSIAN (Doc. 19), igualmente, foram rejeitados (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a PETROBRAS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; e 37, § 4º, da Constituição.



    Inicialmente, requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, “para sustar os efeitos da decisão de exclusão dos recorridos do polo passivo na Ação Civil por ato de Improbidade Administrativa nº 5011119-11.2016.4.04.7000”, ao fundamento de que “o ressarcimento integral do dano decorrente de ato de improbidade, pretendido pela PETROBRAS, encontra assento expresso no art. 37 § 4º, da Constituição Federal e a não suspensão da decisão de exclusão dos réus, em caso de procedência do presente recurso, demandará que o processo praticamente retorne à estaca zero, devendo-se reabrir nova fase instrutória, com manifestações de todas as partes para, enfim, alcançar-se a fase decisória (fl. 2, Doc. 24). 



    Quanto ao mais, sustenta que “o acordo de leniência, previsto no artigo 16 da Lei 12.846/2013, presta-se a transacionar sobre sanções às pessoas jurídicas praticantes de corrupção, mas não sobre o dever constitucional de INTEGRAL ressarcimento ao erário, pelo que viola frontalmente o disposto nos artigos 37, §§ 4º, 5º CRFB, a decisão judicial que, sob argumento da existência de acordo de leniência, impede a PETROBRAS, ou qualquer outro ente lesado, de perquirir a completa recomposição dos danos incorridos por atos de improbidade” (fls. 7-8, Doc. 24).



    Defende o desacerto do acórdão recorrido ao excluir os réus do polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com fundamento exclusivo no pedido de desistência formulado pela UNIÃO, em razão da celebração de acordo de leniência da CGU com o Grupo ODEBRECHT, com adesão dos réus pessoas físicas CESAR ROCHA RAMOS, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA DA SILVA, PAULO SÉRGIO BOGHOSSIAN e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, tendo em vista que a PETROBRAS (ora recorrente) não participou do referido acordo e manifestou expressamente sua pretensão de permanência da contenda em face dos réus, com a finalidade de obtenção do integral ressarcimento pelos danos sofridos.



    Afirma que “não se nega que os acordos, em troca de elementos que colaborem com a elucidação de fatos e apontamento de partícipes, admitem a concessão de vantagens às sociedades que se serviram da prática de atos ímprobos. No entanto, em contrapartida, o próprio ordenamento jurídico constitucional alberga um parâmetro mínimo, uma exceção que não pode ser objeto de transação: o ressarcimento integral do dano” (fl. 12, Doc. 24).



    Aduz que a manutenção dos recorridos no polo passivo da ação não acarreta ofensa à segurança jurídica decorrente do acordo de leniência celebrado, uma vez que os valores recuperados em virtude dos acordos devem ser abatidos em eventual condenação pelo ressarcimento integral do dano, inexistindo, assim, bis in idem.



    Observa que “o efeito conferido pelo Poder Judiciário, calcado em uma suposta proteção da confiança, está a contrariar os termos do próprio acordo celebrado (cláusula 8.10), sendo esta mais uma razão para se entender que tal transação não tem o condão de excluir, precocemente, as empresas do polo passivo das demandas em curso em que as sociedades estatais como a PETROBRAS também pleiteiam reparação” (fl. 14, Doc. 24).



    Argumenta que, em conformidade com o entendimento desta SUPREMA CORTE no julgamento da Pet. 7074, a eficácia do acordo depende da verificação de dois requisitos cumulativos: (i) as obrigações assumidas pelo colaborador sejam efetivamente cumpridas e eficazes; e (ii) seja aferida a legalidade lato sensu da avença, compreendidos a constitucionalidade e também os aspectos atinentes à legislação ordinária que regem esse instituto do acordo de leniência. Assim, no caso dos autos, não “se tem conhecimento do cumprimento das obrigações pelas sociedades empresárias (e, por conseguinte, pessoas físicas) assumidas no acordo de leniência, o que impossibilita sua exclusão prima facie”; bem como “não há promessa estatal no sentido de extinção das ações propugnadas pelas sociedades de economia mista prejudicadas” (fl. 16, Doc. 24). 



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário a fim de determinar o prosseguimento da ação de improbidade administrativa também em face de CESAR ROCHA RAMOS, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, MARCIO FARIA DA SILVA, PAULO SÉRGIO BOGHOSSIAN e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, não obstante o Grupo Odebrecht tenha firmado acordo de leniência com a AGU/CGU.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que: (a) eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, posto que demandaria o prévio exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional; e (b) não houve o prequestionamento dos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 4º, da CF/88 , o que atrai os óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do STF; e (d) incidem, ao caso, os ditames das Súmulas 279 e 454 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 32).



    No Agravo (Doc. 35), a parte recorrente sustentou, em síntese, (a) existência de ofensa direta à Constituição Federal (art. 5º, XXXVI, e 37, §§ 4º e 5º); e (b) inaplicabilidade das Súmulas 282, 356, 279 e 454 do STF. No mais, alega o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursais e reitera os argumentos do apelo extremo.



    Consta dos autos requerimento em nome de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, ora recorrido (Doc. 774) por meio do qual postula a redistribuição dos autos em razão de suposta prevenção da Ministra ROSA WEBER, relatora do ARE 1.337.618, considerando que ambos os Recursos Extraordinários se relacionam a agravos de instrumento interpostos por parte distintas contra a mesma decisão do juízo de 1º grau (Ação de Improbidade Administrativa 5011119-11.2016.4.04.7000).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, quanto ao requerimento de redistribuição do caso à eminente Ministra ROSA WEBER, a postulação é manifestamente incabível, pois não se configura nenhuma das hipóteses de prevenção estabelecidas na legislação processual e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Quanto ao mérito, assiste razão à recorrente.



    O Tribunal de origem precipitou-se ao excluir, prima facie, os réus do polo passivo da presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com fundamento exclusivo no pedido de desistência formulado pela UNIÃO, em razão da celebração de acordo de leniência da CGU com o Grupo ODEBRECHT, com adesão dos também réus, pessoas físicas CESAR ROCHA RAMOS, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA DA SILVA, PAULO SÉRGIO BOGHOSSIAN e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO. 



    É que, não obstante a realização do referido acordo, subsiste interesse da Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS na reparação integral dos danos sofridos pela empresa - a qual, pontue-se, não fez parte do referido ajuste.



    Destaque-se que o mero prosseguimento da ação contra os ora recorridos, por si só, não implica ofensa aos termos do acordo de leniência celebrado, os quais deverão ser observados pelo Juízo de origem no decorrer da ação. 



    Cuida-se, na verdade, de medida destinada à efetivação da tutela judicial, atuando em favor das partes, possibilitando a análise da reparação de danos sofridos pela empresa e não abrangidos pelo acordo de leniência, bem como garantindo aos réus plena participação no caso exercendo amplamente o contraditório e ampla defesa que lhe são constitucionalmente assegurados.



    Ressalto, ainda, que a celebração do acordo de leniência não pode ser utilizado pela parte acordante como escudo para esquivar-se da responsabilização civil por danos contra terceiros que não fizeram parte do acordo. Nesse sentido, veja-se o teor do art. 16, § 3º, da Lei 12.846/2013:



    “Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte: 



    (…)



    § 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado.”



    Outrossim, a obrigação de reparação integral é uma imposição legal prevista constitucionalmente, conforme se verifica do art. 37, § 4º, da CF/1988:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    (…)



    § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”



    Entretanto, existe cláusula expressa no acordo de leniência excluindo as sociedades de economia mista. Conforme bem destacado pela PETROBRAS, “o fiel cumprimento do acordo aponta somente para a direção de que as partes celebrantes manifestaram a sua vontade no sentido de excluir a vinculação das sociedades de economia mista aos termos da avença, facultando-lhes aderir (ou não) ao que fora entabulado” (fl. 15, Doc. 24). 



    Vejam-se as seguintes cláusulas do acordo:



    “8.10. As PARTES reconhecem que somente em caso de prévia adesão ao Acordo por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Federais anuindo expressamente com todas as disposições cabíveis do presente instrumento, conforme ANEXO X, podrão ocorrer: (i) qualquer repasse pela INSTITUIÇÕES CELEBRANTES de valores recebidos no âmbito do presente Acordo; e (ii) o compartilhamento de informações, relatos, documentos e outros elementos de prova sobre os casos que integram o escopo do presente Acordo.



    8.10.1. As Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista Federais lesadas serão notificadas pelas INSTITUIÇÕES CELEBRANTES em até 30 (trinta) dias após a assinatura do presente Acordo para, caso assim decidam, firmar o termo de adesão no prazo de até 2 (dois) anos da assinatura dete Acordo, nos termos do ANEXO X.



    8.10.2. Os valores pagos pela RESPONSÁVEL COLABORADORA serão destinados somente às INSTITUIÇÕES CELEBRANTES, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Federais que tiverem aderido a este Acordo, proporcionalmente ao valor devido a cada uma das referidas entidade, até os limites devidos para cada órgão ou entidade lesada previstos no ANEXO V.”



    Assim, tendo em vista o evidente interesse da PETROBRAS, a manutenção dos recorridos no polo passivo da ação não configura ofensa aos princípios da confiança e da segurança jurídica relativamente aos termos do acordo firmado exclusivamente entre a UNIÃO e a ODEBRECHT. 



    Registre-se, por oportuno, que a PETROBRAS não se opôs ao pactuado entre a UNIÃO e a ODEBRECHT - mas manifestou seu inconformismo quanto à exclusão dos recorridos do polo passivo da presente demanda. 



    A propósito, o STF já decidiu que “os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador” (HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2016).



    Por todos esses motivos, entendo não ser possível obstar a PETROBRAS de perseguir o integral ressarcimento aos seus cofres, com fundamento em acordos dos quais não participou. Com efeito, a transação efetuada pelas instituições celebrantes não é motivo suficiente para excluir, à revelia dos interesses processuais da recorrente, as pessoas físicas colaboradoras do polo passivo da presente demanda, tampouco para delimitar o prosseguimento do processo para fins meramente declaratórios.



    Diante do exposto indefiro o pedido de redistribuição dos autos e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de determinar o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa também em face de CESAR ROCHA RAMOS, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, MARCIO FARIA DA SILVA, PAULO SÉRGIO BOGHOSSIAN e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente